Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato ilegal e coator imputado ao DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO DISTRITO FEDERAL e Outros, indeferiu liminar visando a recondução da Impetrante ao cargo público de Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do DF. A Impetrante agrava, alegando, em síntese, que foi eleita para o cargo de Ouvidor-Geral, mas o cargo foi extinto pela Lei Distrital 7158/2022 e criado outro similar, razão pela qual foi exonerada do primeiro e nomeada para o segundo, porém não foi devidamente cientificada, tendo transcorrido o prazo para a posse. Afirma que a Portaria foi publicada durante o período em que estava afastada de suas funções, de modo que não teve acesso às notificações internas dirigidas aos servidores. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, ser reconduzida ao cargo público até o julgamento do mérito do mandamus. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: MÁRCIA CARINA CASTELO BRANCO ZAMPIRON pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos (i) do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante para o cargo de Ouvidor-Geral e (ii) da decisão que declarou vago o novo cargo de Ouvidor-Geral. Pede também seja restaurado seu direito de tomar posse no cargo de Ouvidor-Geral e iniciar seu exercício, determinando-se o afastamento da servidora designada para o exercício temporário do cargo. Segundo o exposto na inicial, a impetrante foi eleita pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF para exercer o mandato de Ouvidor-Geral, com mandato de dois anos, sendo nomeada em 10/9/2021. A partir de dezembro de 2021, em razão da pandemia e de problemas de saúde, a impetrante passou a trabalhar em regime remoto. Em razão disso, o Corregedor-Geral da DPDF determinou a abertura de averiguação preliminar para apurar a situação. Posteriormente, houve abertura de processo administrativo disciplinar contra a impetrante. A requerente foi afastada cautelarmente do cargo, sendo nomeada como Ouvidor-Geral PATRÍCIA PEREIRA DE ALMEIDA. Durante o afastamento da requerente, foi editada a Lei Distrital 7158/2022, que reestruturou cargos da DPDF, sendo extinto o cargo de Ouvidor-Geral, mas criado outro similar, com remuneração superior. Afirma que houve transformação do cargo e que tem direito a ser mantida no novo cargo, em razão de seu mandato de dois anos. Afirma que não teve ciência das alterações da Lei Distrital 7158/2022, nem foi informada de sua exoneração do cargo antigo e nomeação no novo. Assim, não poderia saber que deveria tomar posse no novo cargo no prazo de trinta dias, a partir do ato de nomeação que não lhe foi informado. Afirma que os atos foram apenas publicados no DODF, sem comunicação pessoal, embora tenha mantido contato constante com a Administração Superior da DPDF. Relata que durante seu afastamento, sua senha funcional foi cancelada, o que a impediu de acessar o processo disciplinar, o que foi posteriormente contornado. Diz ter sido surpreendida com a informação de que fora exonerada do cargo de Ouvidor-Geral e nomeada no novo cargo, bem como que sua nomeação foi tornada sem efeito em razão de não ter tomado posse no prazo de trinta dias, vindo a ser declarado vago o novo cargo por renúncia tácita da requerente, com nova designação de PATRÍCIA PEREIRA DE ALMEIDA para a função. Com isso, deixou de receber os vencimentos a que tinha direito e não poderá retornar ao cargo de Ouvidor-Geral. Sustenta que deveria ser notificada pessoalmente de sua nomeação e o início do prazo para posse no cargo. Além disso, aduz que foi nomeada para cumprir mandato de dois anos, não cabendo exoneração e nova posse. Aponta violação ao princípio da publicidade e da razoabilidade. Assevera que, mesmo afastada, estava investida no cargo de Ouvidor-Geral, mas não teve conhecimento da alteração legislativa. Aduz que detinha direito adquirido ao cumprimento do mandato de dois anos como Ouvidor-Geral. Sustenta ter direito a receber os vencimentos do novo cargo de Ouvidor-Geral desde o momento em que poderia tomar posse. Diz que PATRICIA PEREIRA DE ALMEIDA prejudicou sua atuação como Ouvidor-Geral e pretendia voltar ao cargo, além do que não integra os quadros da Ouvidoria, de modo que sua indicação constitui ato irregular, além de conter desvio de finalidade. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante foi nomeada em 10/9/2021 para o cargo de Ouvidora, da Ouvidoria da DPDF, para cumprir mandato de dois anos. Tomou posse no cargo em 13/9/2021. Em 12/4/2022 foi instaurado o processo administrativo 00401-00007724/2022-94, por determinação do Corregedor Geral da DPDF, para apurar notícia oriunda do Conselho Superior referente ao descumprimento de dever funcional da Ouvidora, consistente na ausência de apresentação de relatório semestral de atividades da Ouvidoria-Geral. Em seguida, o feito foi convertido para expediente de apuração preliminar. Após diligências, o Corregedor-Geral da DPDF apresentou relatório em 26/5/2022 recomendando a instauração de processo administrativo disciplinar contra a impetrante e seu afastamento preventivo (ID 137233738, p. 155). O Conselho Superior da DPDF deliberou, em 31/5/2022, pela instauração de processo administrativo disciplinar e o afastamento preventivo da Ouvidora-Geral, pelo prazo de 60 dias. Em 14/6/2022 foi designada, em caráter excepcional, PATRICIA PEREIRA DE ALMEIDA para substituir a Ouvidora. Em 20/6/2022 foi instaurado processo administrativo disciplinar em razão de fatos reunidos no processo 00401-00007724/2022-94, designando-se comissão para condução dos trabalhos. Em 15/8/2022, o Conselho Superior da DPDF apreciou questão de ordem levantada no processo 00401-00007724/2022-94, reconhecendo como prejudicada a necessidade de referendar decisão de prorrogação da suspensão cautelar da Ouvidora, em razão da vacância do cargo. Vale conferir os termos da deliberação do Conselho Superior (ID 137237224, p. 43): Após anunciar o número do processo, objeto e interessado, o Secretário do Conselho Superior passou a palavra ao Conselheiro Relator Reinaldo Rossano Alves que, após ler o relatório, apresentou os requerimentos feitos pela Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares- CPPAD ao Presidente do Conselho Superior em caráter emergencial, tendo o deferimento ocorrido ad referendo ao Conselho Superior, são eles: 1. A prorrogação do prazo para apresentação do relatório final do Processo Administrativo Disciplinar - PAD pela necessidade de garantir o direito de defesa da parte investigada; 2. A prorrogação da suspensão da parte investigada de duas atribuições em função da prorrogação do prazo PAD. O Conselheiro Relator Reinaldo Rossano Alves, em justificativa, esclareceu que a parte investigada encontrou dificuldades para apresentar sua defesa no prazo inicialmente concedido, em especial, a falta de acesso ao sistema SEI, o que foi corrigido. Ainda, informou que, no relatório de defesa, a parte investigada requereu nomeação de defensor dativo, de modo que foi nomeado o Defensor Público Carlos Eduardo de Souza Lima. Destacou que, diante da necessidade de conceder novo prazo à parte investigada, a comissão concluiu não ser possível finalizar o relatório do PAD no prazo de 60 dias, de modo a requerer nova prorrogação do prazo e da suspensão da parte investigada de suas funções por mais 60 (sessenta) dias. Em seguida, o Defensor Público Carlos Eduardo de Souza Lima, na defesa da parte investigada, alegou, inicialmente, que ela apresenta problemas de saúde. Sustentou, ainda, que o afastamento inicial da investigada foi motivado pela alegação de que seu trabalho, supostamente, não estava sendo bem desempenhado. Portanto, entendeu ser grave o fato de a parte ter sido afastada de suas funções sem a observância do que dispõe o art. 222 da Lei Complementar 840/2011. Informou já ter ocorrido a coleta de provas no local de trabalho e que o retorno da parte investigada às suas funções não influenciará a apuração da suposta infração disciplinar. Bem como, destacou que a parte investigada afirmou ter condições de saúde para voltar imediatamente ao trabalho. Por fim, requereu que não seja referendada, pelo Conselho Superior, a prorrogação da suspensão, mas concordou com a prorrogação do prazo para apresentação do relatório final do PAD. O Conselheiro Relator Reinaldo Rossano Alves complementou que o referido afastamento seguiu o que dispõe a Lei 840/2011, tendo transcorrido sem prejuízo da remuneração. Destacou que a parte investigada não tomou posse no novo cargo após a publicação da lei que reestruturou os cargos da Defensoria Pública do DF e da publicação da nova nomeação em cargo equivalente, deixando transcorrer o prazo legal de 30 (trinta) dias. O Defensor Público Carlos Eduardo de Souza Lima afirmou que a parte investigada tomaria posse imediatamente, não o tendo feito porque não estava ciente da extinção do cargo e da nova nomeação. O Conselheiro João Marcelo Mendes Feitoza expôs sua anuência ao pedido de prorrogação da suspensão e do prazo para apresentação do relatório final do PAD. No que diz respeito à prorrogação do prazo de suspensão da investigada, observou que a hipótese perdeu objeto em razão da ausência de posse no cargo de Ouvidora-Geral da DPDF para o qual foi nomeada em 01/07/2022 e cujo prazo de posse previsto na Lei Complementar 840/2010 expirou sem manifestação dela, o que motivou a publicação de portaria da DPDF, em 01/08/2022, tornando a nomeação sem efeito. Observou que em razão da alteração da estrutura da DPDF, operada por meio de lei ordinária publicada em 01/07/2022, todos os ocupantes de cargos ou funções em comissão foram exonerados em razão da extinção dos cargos, mas nomeados nos cargos criados pela nova estrutura por ato da Defensoria Pública-Geral. No caso da Ouvidora-Geral a nomeação se dei também em razão do mandato, no entanto, assim como todos os outros servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal, a posse era obrigatório no prazo previsto na Lei Complementar 840/2010. Muito embora obrigatório para o exercício do cargo, a posse é um ato cuja faculdade se encontra na esfera de cada nomeado, configurando sua ausência uma espécie de renúncia tácita. Por outro lado, ultrapassado o prazo legal, o ato de nomeação perde seu efeito. Assim a única possibilidade de posse seria por meio da publicação de novo ato de nomeação. Ocorre que, ao ver da Corregedoria, tendo ocorrido renúncia tácita ao direito de posse no cargo, nova nomeação só será possível após novo processo de seleção, na forma prevista na Resolução 236/2021, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim sendo, cabe ao Conselho Superior, uma vez que a nomeação foi tornada sem efeito, iniciar novo processo de seleção para o cargo de Ouvidor-Geral, que se encontra vago. O Assessor Jurídico da DPDF Werner Abich Rech observou que os atos de exoneração e nomeação seguiram os trâmites legais de publicação e que todos os servidores da DPDF exonerados e nomeados nos novos cargos tomaram posse, com exceção da parte investigada. Notou, ainda, que ocorreu divulgação do edital de nomeação em outros meios de comunicação, além do Diário Oficial do Distrito Federal. Quanto à remuneração da parte investigada, informou que, por não ter tomado posse, ela não faz jus a remuneração desde o dia 1o de julho de 2022, o que também refletiu na renumeração da servidora que ocupou o cargo de forma precária, pois, não seria possível manter alguém substituindo cargo vago. Ressaltou que a função exercida pela servidora “substituta” é precária, o que a impede de receber remuneração equivalente ao cargo em discussão, estando a servidora no exercício da função até a presente data em razão de decisão anterior do Conselho Superior. O Defensor Público Carlos Eduardo de Souza Lima ao retomar a palavra, reafirmou que a parte investigada se comprometeu a tomar posse imediatamente e que se encontra apta física e mentalmente para voltar ao trabalho, se dispondo, caso necessário, a passar por perícia médica. O Assessor Jurídico da DPDF Werner Abich Rech esclareceu que a Portaria que regulamentou o teletrabalho não permite que a função do cargo em análise seja exercida em regime de teletrabalho, sendo obrigatório o exercício em regime presencial. Em seguida, esclareceu que o cargo é de livre nomeação conforme dispõe a Lei 840/2011, mas que, pela especificidade da função, a escolha é feita por meio de processo de seleção disposto em edital. Assim, não tendo a parte investigada tomado posse no prazo, perdeu o vínculo com a administração pública, o que torna necessária a abertura de novo processo de seleção para nomeação. Ressalvou ainda que a prática do ato de forma diversa do disposto em lei colocaria a nova nomeação em um espaço de ilegalidade. O Presidente do Conselho Superior Celestino Chupel destacou que todos os direitos da parte investigada foram oportunizados e respeitados, bem como, ao não tomar posse, a parte investigada deixou o cargo vago. Foi levantada a questão de ordem pelo Conselho, referente à vacância do cargo, em razão da parte investigada não ter tomado posse. Foi concedida a palavra para que o Defensor Público Carlos Eduardo de Souza Lima apresentasse a defesa específica em relação a questão de ordem suscitada. Inicialmente, entendeu pela possibilidade da parte investigada tomar posse, mesmo com a nomeação tornada sem efeito pelo Defensor Público-Geral. Sustentou que a parte investigada poderia ainda apresentar a documentação para posse, não sendo possível impedir o referido ato, pois a decisão do Defensor Público Geral apenas tornou a decisão de nomeação sem efeito, o que não impede a posse. Alegou que somente em momento posterior o Conselho Superior poderia analisar se o ato da posse foi ou não válido. A Conselheira Dominique de Paula Ribeiro indagou se a defesa acreditava que teria que haver uma nova nomeação. Como resposta, o Defensor Público Carlos Eduardo de Souza Lima afirmou que deveria ser oportunizada à parte investigada a juntada da documentação de posse para posterior análise pelo Conselho Superior, não sendo possível averiguar a situação concreta sem os referidos documentos. Após amplos debates entre os Conselheiros e Conselheiras, foi apresentada pela Conselheira Dominique de Paula Ribeiro a proposta da questão de ordem. Feitas as considerações finais pelos Conselheiros, o Secretario do Conselho Superior Celso Murilo Veiga de Britto encaminhou a redação final da questão de ordem, bem como os requerimentos apresentados inicialmente pelo Conselheiro Relator, para votação. Foram declarados impedidos para votação dos itens 1 e 2, os Conselheiros Reinaldo Rossano Alves e Denianne de Araújo Duarte, por serem membros da Comissão do PAD. Resultado: O Conselho Superior, por unanimidade: 1. Acolheu-se a questão de ordem, em razão da vacância do cargo publicada na Portaria no 257 de 01/08/2022, restando prejudicada a necessidade do referendo pelo Conselho Superior da decisão que prorrogou a suspensão cautelar. 2. Na sequência, o Conselho Superior referendou a decisão do Presidente do Conselho que prorrogou o prazo para a conclusão do relatório final do PAD. 3. Em consequência da vacância do cargo e necessidade de manter o funcionamento do setor até a nomeação de servidor, o Conselho Superior recomendou, que o Defensor Público-Geral Celestino Chupel designe servidor para responder pelo cargo vago até conclusão do processo seletivo, nomeação e posse. Em 1/7/2022 foi expedida pelo Defensor Público-Geral a Portaria 190, com exoneração de diversos servidores dos quadros da DPDF em razão da extinção dos cargos, com a respectiva nomeação nos novos cargos criados pela Lei Distrital 7158/2022. Dentre os servidores exonerados e nomeados consta a impetrante. Em 1/8/2022, a Portaria 257 tornou sem efeito a nomeação da impetrante, em razão de não ter ocorrido a posse no novo cargo. A impetrante se insurge contra esse ato que descartou sua nomeação para o cargo de Ouvidor da DPDF e reconheceu o cargo como vago. A requerente alega que não foi comunicada a respeito da nova nomeação, razão pela qual não poderia ser iniciada a contagem do prazo de trinta dias para a posse. Não obstante a alegação da requerente, nota-se que na reunião do Conselho Superior da DPDF em que se deliberou pelo reconhecimento da vacância do cargo, cuja discussão foi transcrita acima, consta análise da questão sobre a não ocorrência da posse. Na ocasião, foi feito o registro de que a impetrante, assim como todos os demais servidores que ocupavam os cargos extintos e criados pela Lei Distrital 7158/2022, foram devidamente comunicados sobre a nomeação e a necessidade de nova posse, por outros meios além da publicação do edital. Confira-se o seguinte trecho: O Assessor Jurídico da DPDF Werner Abich Rech observou que os atos de exoneração e nomeação seguiram os trâmites legais de publicação e que todos os servidores da DPDF exonerados e nomeados nos novos cargos tomaram posse, com exceção da parte investigada. Notou, ainda, que ocorreu divulgação do edital de nomeação em outros meios de comunicação, além do Diário Oficial do Distrito Federal. Nesse quadro, tem-se que não há demonstração satisfatória, por ora, de que houve a alegada nulidade na comunicação do ato à requerente. Ao contrário, há manifestação expressa da Administração – dotada de presunção de veracidade e legitimidade – no sentido de que a servidora foi comunicada sobre a nomeação, com o que se iniciou a contagem do prazo para posse. Não tendo havido a posse, que configura ato voluntário do servidor nomeado, expirado o prazo legal, opera-se a vacância do cargo. Sendo assim, não há como se reconhecer como inválido o procedimento adotado pela DPDF nesse ponto, porquanto não caracterizada a ofensa à legalidade ou publicidade do ato de nomeação. A respeito da alegação de que a impetrante teria direito adquirido a permanecer no cargo, o qual é eletivo e tem mandato com tempo certo de duração, cumpre destacar que o cargo de Ouvidor foi extinto pela Lei Distrital 7158/2022. No Anexo I é relacionado o cargo de Ouvidor, CNE-06, 01 (código SIGRH 04000726) dentre os cargos extintos. Já no anexo II da lei são relacionados os cargos criados, dentre eles o de Ouvidor, CNE-04, 01. O argumento de que a impetrante teria direito adquirido a permanecer no cargo para completar o mandato é despropositado, porque a requerente foi, de fato, nomeada para o novo cargo de Ouvidor, exatamente para nele permanecer e completar o mandato bienal. Ou seja, seu direito a prosseguir no exercício do mandato foi preservado. Contudo, uma vez que houve extinção do cargo e criação de outro similar, era inescapável à Administração que procedesse a nomeação no novo cargo, gerando a necessidade de posse do servidor nomeado. Não seria possível legalmente converter a nomeação da impetrante do antigo para o novo cargo de Ouvidor, porque houve extinção do cargo e criação de novo, operando-se solução de continuidade na existência do cargo. Com a extinção do antigo cargo de Ouvidor, por força de lei, operou-se automaticamente o rompimento do vínculo estabelecido com a Administração. Para recomposição do vínculo funcional, obrigatoriamente deve haver a nomeação no novo cargo que veio a ser criado, com a subsequente posse do servidor. Nesses termos, não há como reconhecer o direito da impetrante a ser nomeada no novo cargo, exatamente porque ela o foi, mas não tomou posse no prazo hábil, gerando a vacância do cargo. No tocante à alegação de que não tomou conhecimento da Lei Distrital 7158/2022, não pode ser aceita, porquanto esbarra na presunção legal de pleno conhecimento das leis vigentes no país prevista no art. 3o do Decreto-lei 4657/1942 (LINDB). Em vista do exposto, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado, o que torna inviável a concessão da tutela pretendida. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não obstante o inconformismo da Agravante, a r. decisão agravada deve ser provisoriamente mantida por seus próprios fundamentos. A matéria necessita de um mínimo contraditório, sobretudo porque a recondução a cargo público, com a retirada de sua atual ocupante, é providência que requer verossimilhança ainda mais robusta, por sua própria natureza satisfativa. Portanto, indefiro o pedido de liminar recursal. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator